Tribunal: STF
Processo: HC 262858
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 216.103/MG (e-doc. 3).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343, de 2006, 12, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de munição) e 311, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo) (e-doc. 2, p. 86/87). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 193-202). Contra essa decisão, formalizou-se recurso em habeas corpus no STJ, não provido pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 295-302), ao que se seguiu agravo resultante no ato apontado como coator.



    4.  Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que o decreto preventivo carece de motivação idônea, pois se limita à gravidade abstrata do delito, sem indicar fato concreto revelador de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Defende que a quantidade de droga apreendida não seria suficiente para assentar sua periculosidade. Destaca primariedade, ausência de antecedentes e trabalho lícito residência fixa do paciente. Argumenta inexistir demonstração de violência ou grave ameaça. 



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão com substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No ato apontado como coator no STJ, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça ao manter a prisão preventiva do paciente, assentou a ausência de ilegalidade da custódia, nos seguintes termos:



    “O Tribunal de origem acrescentou como fundamento a significativa quantidade de maconha apreendida (1,26kg de maconha) e munições (fl. 197): 



    "Cumpre ressaltar, ainda, que a necessidade da decretação da custódia cautelar deve ser devidamente fundamentada, o que no presente caso, ocorreu, notadamente por ter sido apreendida exorbitante quantidade de drogas, qual seja, 1,267,26Kg (de maconha, conforme Laudo preliminar de constatação de drogas de fl. 01-Ordem 48, bem como outros materiais comumente utilizados na dolagem das drogas, como balança de precisão, saquinhos plásticos, além de munições e um simulacro de arma de fogo.”



    A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do STJ ao considerar necessidade de acautelar a ordem pública, revelada pela apreensão quantidade significativa de maconha, conforme julgados em casos similares:



    (...)



    Além de ser considerável a quantidade de maconha apreendida, a ameaça de trocar tiro com a polícia tão logo fosse solto, e a fuga da abordagem policial mediante direção perigosa de automóvel, completam o panorama sobre a periculosidade do paciente, com a consequente necessidade de se acautelar a ordem pública. (...)



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (e-doc. 3, p. 4-6, grifos nossos)



    7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016 ; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RHC nº 183.082-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos).



    8. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c art. 312, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator